Tribunal: STF
Processo: HC 256010
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME INICIAL FECHADO. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. PRISÃO DOMICILIAR: IMPOSSIBILIDADE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Natália Regina de Oliveira, advogada, em 8.5.2025, em benefício de Nagila Simone Cordeiro, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 27.3.2025 a 2.4.2025, negado provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 978.119/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente condenada, na Ação Penal n. 0004480-54.2015.8.24.0033, à pena privativa de liberdade de onze anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). A condenação transitou em julgado em 13.8.2024.



    A defesa pediu ao juízo da execução a permanência da paciente em prisão domiciliar, na qual estaria desde 28.8.2023, em decorrência da concessão de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Em 21.1.2025, o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Itajaí/SC negou a prisão domiciliar à paciente. 



    3. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5002095-98.2025.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, não conhecido pelo Tribunal estadual em 30.1.2025.



    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 978.119/SC no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.2.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente a impetração.



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em sessão virtual de 27.3.2025 a 2.4.2025. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. APENADA EM REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO AOS SENTENCIADOS EM REGIME FECHADO OU SEMIABERTO. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 28).



    5. Esse acórdão é objeto da presente ação. A impetrante alega que “a paciente é mãe e a única responsável pela criança M., de 5 anos de idade portadora do Transtorno do Espectro Autista (nível 2)” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que, “de acordo com o Laudo Médico assinado pelo médico Neuropediatra Dr. Leo Ricardo Honnicke-CRM SC 5168, a criança precisa do seguinte tratamento: frequentar o ensino regular, terapias com psicólogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo, bem como fazer tratamento com medicamento e acompanhamento médico” e, “conforme declaração médica e declaração de comparecimento anexos, a paciente é a responsável por acompanhar a criança nas terapias e exames” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Assevera “comprovado por dois médicos (particular e pelo SUS) que a avó materna da criança Sr. Cleusa com 64 anos de idade, encontra-se de atestado médico por 6 (seis) meses, afastada do trabalho porque é portadora de ‘cardiomiopatia hipertrófica; com importante hipertrofia do septo interventricular e disfunção diastólica. Evoluindo com dispneia de esforço e angina aos médios esforços apesar da medicação otimizada. Portadora de cardiopatia grave. Não tendo condições para o trabalho; considerar afastamento do trabalho por tempo indeterminado’” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no HC 143.641 estabeleceu como regra, que o interesse das crianças deve prevalecer para assegurar a elas o direito de convívio familiar. E no caso dos autos, não será só garantido o convívio familiar da criança com a sua mãe já que não possui convívio com o pai, e sim garantido que a criança diagnosticada com Autismo continue com o tratamento adequado” (fl. 8, e-doc. 1).



    Realça que “a paciente cumpre atualmente duas penas: uma provisória referente a condenação pelo crime de organização criminosa na ação penal que este STJ substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar, e agora condenação definitiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Mas, nenhuma das condenações são posteriores à decisão do STJ concedendo a prisão domiciliar” (fl. 9, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Diante do exposto, respeitosamente, pede que seja conhecida a presente ordem de habeas corpus e concedida para que seja mantida à paciente em prisão domiciliar para os cuidados do seu filho M., de 5 anos em tratamento para o Autismo, pugnando até mesmo a concessão da ordem de ofício conforme § 2º do art. 654 do CPP” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a decisão pela qual se negou à paciente a manutenção da prisão domiciliar, com os seguintes fundamentos:



    “De acordo com o relatório de situação carcerária (Evento n. 61.1 do processo de execução de pena), a paciente tem 37 (trinta e sete) anos de idade (nascida em 19 de março de 1987, natural de Itajaí/SC) e foi condenada a cumprir 18 (dezoito) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, por força da soma das penas das contidas em 2 (duas) guias de recolhimento expedidas nos seguintes autos: (i) ação penal n. 0004480-54.2015.8.24.0033 (que tramitou perante o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itajaí), sentença proferida em 11 de outubro de 2022, considerada reincidente, pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, por infração aos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas); reprimenda confirmada por acórdão da 2ª Câmara Criminal; trânsito em julgado no dia 13 de agosto de 2024; e, (ii) ação penal n. 5009417-10.2023.8.24.0011 (que tramitou perante o juízo da Vara Criminal da Comarca de Brusque), sentença proferida em 10 de julho de 2024, considerada tecnicamente primária, pena de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, por infração ao artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e IV, da Lei n. 12.850/2013 (pertencer a organização criminosa); em grau de recurso. 



    A impetrante alega que a paciente sofre constrangimento ilegal diante dos termos da decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí, da qual extraio o seguinte excerto (com grifos inexistentes no original): 



    Trata-se de pedido de prorrogação da prisão domiciliar, formulado em prol de NAGILA SIMONE CORDEIRO, atualmente em regime Fechado, sob o argumento de que persistem os motivos ensejadores da concessão do benefício. 



    Instado, o Ministério Público manifestou-se pela revogação do benefício (sequencial 102.1). 



    DECIDO. 



    Da análise dos autos, verifica-se que em 28/08/2023 a sentenciada foi beneficiada com a prisão domiciliar, deferida liminarmente pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HABEAS CORPUS N. 850102 - SC (2023/0308987-7) para substituir a prisão preventiva da apenada em prisão domiciliar para os cuidados maternos do seu filho (sequencial 1.11). 



    Em 06/09/2023 a liminar foi confirmada e a ordem concedida em definitivo (12.3). 



    O Ministério Público Federal agravou à decisão em 26/09/2023 e em 30/10/2023 à Sexta Turma do STJ, manteve à decisão que concedeu prisão domiciliar à apenada para os cuidados do seu filho menor (12.4). 



    Com a nova guia de recolhimento juntada aos autos, a sentenciada passa a cumprir as seguintes condenações: 5009417-10.2023.8.24.0011, 0004480-54.2015.8.24.0033, cujas penas totalizam 18 anos e 5 meses, e remanescente de 8 anos, 11 meses e 11 dias. 



    Determinada a intimação da apenada para iniciar o cumprimento da pena, sobreveio a notícia de apresentação voluntária da reeducanda e pedido de manutenção da prisão anteriormente concedida ordem do Superior Tribunal de Justiça no HC n. 850102/SC para os cuidados do seu filho menor diagnosticado com Autismo. 



    Formalizada a soma de penas, este juízo determinou o retorno da apenada a condição de prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, até que se concluísse o estudo social determinado (Seq. 55.1) e se decidisse definitivamente a questão (sequencial 70.1). 



    Pois bem. 



    Inicialmente, há que se destacar que não se trata de reavaliação da decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC 850102/SC, prolatada durante a prisão provisória, mas sim de nova decisão neste PEC, tendo em vista a prisão definitiva da sentenciada e com base em novos elementos que aportaram aos autos. 



    Antes de analisar o caso concreto é necessário fazer uma distinção entre as modalidades de prisão domiciliar: a) como substitutiva da prisão preventiva; b) como forma alternativa de cumprimento da pena. 



    A primeira encontra-se disciplinada nos artigos 317 e 318, do CPP [...]. 



    Trata-se, assim, de prerrogativa do magistrado que realizou a prisão cautelar, dentro das hipóteses legais, substituí-la pela prisão domiciliar. Não é este, contudo, o caso dos autos. Estamos diante da execução de uma pena privativa de liberdade. Assim, pelo princípio da especialidade, inaplicável as regras do art. 317 e 318, do CPP, mas sim a LEP, que dispõe no seu art. 117: (...)



    Como se vê, as hipóteses de prisão domiciliar para casos de cumprimento de pena, hipótese dos autos, são menos abrangentes que aquelas da substitutiva de prisão preventiva, sendo a lógica evidente, de que esta última se trata de regime provisório, cautelar, portanto, deveria ser menos gravoso que a primeira, forma de cumprimento de sanção condenatória. 



    Sopesado isso, verifica-se que a prisão domiciliar em Processos de Execução Penal, se trata de modalidade de recolhimento especial, destinada aos apenados em regime aberto, a ser deferido, nas hipóteses do rol taxativo ali descrito. É certo que a jurisprudência, excepcionalmente, criou a figura da chamada prisão domiciliar humanitária, notadamente concedida no caso de doenças graves, ‘se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra ou vier a ser inserido o apenado. (precedentes)’ (AgRg no HC 376.326/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017). [...] 



    Todavia, o fundamento do deferimento excepcional desta prisão domiciliar, fugindo da regra do regime aberto, é que a doença seja grave, sofrimento inconteste e (portanto requisito cumulativo) o estabelecimento prisional não tenha condições de cuidar do apenado com a dignidade necessária. 



    Novamente, não é o caso dos autos, que visa adequar-se na hipótese do art. 117, III, da LEP. 



    Nestes casos, a jurisprudência muito excepcionalmente tem concedido a prisão domiciliar, tornando imprescindível, não só a comprovação de que não exista outro meio de cuidar do filho, como a inexistência de outros meios estatais suficientes para cuidado do infante em questão, tal qual o caso de doença. [...] 



    Deve-se afastar a ideia, portanto, de que a mera existência de prole geraria esse direito, sob pena de tornar ineficaz qualquer sanção penal à quem tivesse descendentes. 



    Note-se, a concessão de prisão domiciliar em regime diverso do aberto, em contrariedade à norma taxativa da LEP, já se trata de uma excepcionalidade, que deve ser ponderada não só quanto ao requisito objetivo, quanto também a imperiosidade da medida, quando o aparato estatal se mostra ineficiente para tutelar o outro direito em questão. 



    Na hipótese de doença grave, pode ser deferido não só pela sua existência, mas quando o estabelecimento não possua condições de efetivamente realizar os cuidados necessários sem prejuízo da saúde do apenado (conflito entre o direito do estado de punir vs direito de tutelar a saúde). Deve a mesma lógica ser aplicada no caso de apenados com filhos menores de idade ou em condições de deficiência. 



    Não basta o requisito objetivo (existência da prole), mas também a demonstração de que não exista qualquer outro meio, familiar ou estatal, para cuidado do infante, de modo a harmonizar o dever de resgatar a pena com o direito do infante. 



    No caso concreto, diante da necessidade de avaliar a vulnerabilidade da situação do menor e a imprescindibilidade da genitora para os seus cuidados, foi determinada a elaboração de estudo social. [...] 



    Por outro lado, não se pode ignorar que a sentenciada, após o nascimento da prole, foi condenada à pena de 18 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de 2 (duas) condenações pela prática dos delitos tipificados nos arts. 35 e 33, caput, da Lei n. 11.343/06 c/c art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13. Assim, não pode a sentenciada se valer desta condição de genitora para praticar crimes e resgatar a pena imposta em prisão domiciliar. A concessão de prisão domiciliar a todas as genitoras que cometem crimes caracterizaria verdadeiro salvo conduto para a prática criminosa. 



    Destaca-se igualmente que a sentença que a condenou pelo crime de organização criminosa (ação penal n. 5009417-10.2023.8.24.0011) apontou que a sentenciada exercia função de liderança de ‘disciplina geral feminina de Brusque’ na organização criminosa denominada PGC, posição que pode inclusive representar perigo ao infante (fl. 61 e 62 do sequencial 1.4). [...] 



    Desta forma, considerando que: 



    A) Inaplicável o regramento do art. 317 e 318, do CPP, por dizerem respeito a substituição de preventiva por domiciliar, estando o apenado cumprimento execução penal, muito embora provisória; 



    B) Que o art. 117, da LEP, como regra só autoriza a prisão domiciliar no regime aberto, cumprindo a apenada sanção em regime fechado/semiaberto; 



    C) Que não se trata de caso de prisão domiciliar humanitária, em que o próprio apenado encontra-se em um estado de saúde tal que o estabelecimento prisional não possui condições de lhe dispender os cuidados necessários; 



    D) Atentando-se que não há demonstração da inexistência de outros parentes hábeis a cuidar da criança, até porque durante o período em que esteve presa o menor permaneceu sob a guarda da avó materna; 



    E) A existência de outros mecanismos estatais de proteção as crianças, na hipótese de impossibilidade real da genitora em zelar pela sua prole, ou de outro familiar; 



    REVOGO o benefício da prisão que lhe foi concedida. 



    Intime-se a apenada para que se apresente no estabelecimento para o cumprimento de sua de pena no prazo de 5 dias. 



    Caso a sentenciada descumpra a intimação, expeça-se mandado de prisão com a validade indicada pelo SEEU [...].



    Como se vê, não se pode falar em flagrante ilegalidade pois a decisão da instância primeva tem motivação e encontra-se devidamente fundamentada. 



    A impetrante intenta a aplicação extensiva de dispositivos do Código de Processo Penal à regra prevista na Lei de Execução Penal, no que se refere especificamente ao inciso III do artigo 318 do Codex Instrumental, ao argumento de que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP, realizado em 20 de fevereiro de 2018, decidiu, por maioria de votos, determinar a conversão da prisão preventiva por prisão domiciliar, com alcance em todo o território nacional, de mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 (doze) anos, salvo quando as circunstâncias do caso desautorizem a substituição. 



    Sem razão, contudo. 



    Inobstante a precária situação do sistema carcerário conhecida pela maioria dos que labutam no direito criminal, e muito bem reportada no voto do Relator, Ministro Ricardo Lewandowsky, o fio condutor da decisão está na proteção à criança, que sofre nefastas consequências físicas e psíquicas. 



    Colaciono, trecho do voto do Ministro (grifo inexistente no original): (...)



    E, na hipótese dos autos, a excepcionalidade – pela não concessão de prisão domiciliar à mulher presa mãe de criança com deficiência – ficou suficientemente justificada pelo magistrado primevo. 



    Isto porque, embora comprovada de forma idônea o cumprimento do requisito objetivo – ser mãe de filho menor –, as circunstâncias do caso concreto, conforme reportadas pela instância primeva não recomendam a prisão domiciliar, já que, na ação penal n. 5009417-10.2023.8.24.0011, consta que a paciente ‘exercia função de liderança de ‘disciplina geral feminina de Brusque’ na organização criminosa denominada PGC, posição que pode inclusive representar perigo ao infante (fl. 61 e 62 do sequencial 1.4)’. 



    Com efeito, a vulnerabilidade da criança não pode ser usada como subterfúgio para a concessão de prisões domiciliares, pois o benefício, em situações que tais, representa uma clemência aos infantes e não remissão à vida criminosa ativa de suas mães. 



    Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontro (grifo inexistente no original): (...)



    Neste contexto, cingido aos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, e não tendo verificado qualquer constrangimento ilegal passível de conhecimento de ofício, não vislumbro qualquer ilegalidade a ser sanada por meio desta via” (fls. 7-11, e-doc. 2).



    8. No exame do Habeas Corpus n. 978.119/SC, o Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na espécie. Tem-se no voto condutor do julgamento:



    “Conforme destaquei na decisão monocrática, o Juízo da execução negou o regime domiciliar com os seguintes fundamentos (fls. 109/110):



    No caso concreto, diante da necessidade de avaliar a vulnerabilidade da situação do menor e a imprescindibilidade da genitora para os seus cuidados, foi determinada a elaboração de estudo social. 



    Colhe-se do referido estudo que, muito embora a sentenciada tenha afirmado que sua mãe não reside no mesmo endereço, foi afirmado por seu irmão que ela reside sim no andar superior ao da sentenciada e que, durante o período em que ficou segregada, o menor permaneceu com a avó materna, com que possui bastante proximidade. Além disso, outros familiares moram no mesmo terreno em que residem o menor e a sentenciada (sequencial 98.1): [...] 



    Neste ponto, também é importante destacar que o fato de a genitora da sentenciada utilizar-se de 8 medicamentos (sequencial 105.1), não é prova cabal de que esteja com seu estado de saúde comprometido a ponto de estar incapacitada de prover os cuidados do neto. Além do mais, nada foi apontado no estudo social pelo irmão da genitora a respeito de seu estado de saúde. Ademais, o benefício de auxílio por incapacidade temporária para o trabalho foi concedido à mãe da sentenciada somente até 17/12/2023, não havendo qualquer outra prova acerca da obtenção de novo benefício previdenciário ( sequencial 105.3). 



    Outro ponto a ser observado é que, muito embora a sentenciada afirme que o seu filho possui diagnóstico de autismo, os professores da escola, que com ele convivem, não apontam traços que indiquem qualquer doença cognitiva ou comportamental. Ao contrário, afirmam que o menor é criança tranquila, amorosa e educada, sempre demonstrando um ótimo comportamento em sala de aula ( sequencial 98.2).



    Ora, a jurisprudência desta Corte tem orientado que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pelo STF no HC n. 143.641/SP quando se tratar de condenação definitiva (ver AgRg no HC n. 589.442/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/8/2020). 



    Em circunstâncias excepcionais, a mesma jurisprudência tem orientado no sentido da possibilidade de deferimento da prisão domiciliar – fundada no art. 117 da LEP – aos presos que cumprem pena em regime prisional diverso do aberto, desde que a realidade concreta recomende essa solução. 



    Conforme expressei no HC n. 850.102/SC, a prisão domiciliar substituiu a prisão preventiva na ocasião, não havendo falar em fixação do regime domiciliar com base no art. 117 da Lei de Execução Penal. 



    No entanto, no presente caso, conforme destacado no trecho acima mencionado, as instâncias inferiores registraram que não há nos autos evidências de que o filho menor da acusada esteja desamparada ou que requeira cuidados maternos exclusivos. Ao contrário, ficou evidenciado no estudo realizado que a ré mora com o filho em terreno com a mãe e a família. 



    Portanto, a ré não demonstrou uma situação excepcional que justifique a flexibilização da regra prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que conduz ao não acolhimento da ordem. 



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 863.088/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; e AgRg no HC n. 852.543/SP, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024. 



    Assim, deve a decisão ser mantida” (fls. 2-3, e-doc. 28).



    9. É necessária especial cautela em casos como o presente, considerada a pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem se atentar aos elementos postos no processo que conduziram à decisão questionada.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, “não [se] reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018)” (HC n. 214.226, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.4.2022).



    A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei 
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.



    10. A decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 143.641 tem como objeto a aplicação da prisão domiciliar a mães de filhos menores custodiadas provisoriamente, em decorrência de prisão cautelar, não de prisão definitiva, decorrente de condenação criminal transitada em julgado, como na espécie, em que a paciente foi condenada a cumprir pena definitiva privativa de liberdade de onze anos e oito meses de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.



    Apesar de, no inc. III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, prever-se a possibilidade do recolhimento de condenada com filho menor “em residência particular”, esse dispositivo beneficia apenas sentenciadas em regime aberto, o que não é o caso da paciente, condenada definitivamente no regime inicial fechado. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. AUSENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.658-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 225.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. 2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.487-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    11. Na espécie, as instâncias antecedentes realçaram que “não há nos autos evidências de que o filho menor da acusada esteja desamparada ou que requeira cuidados maternos exclusivos. Ao contrário, ficou evidenciado no estudo realizado que a ré mora com o filho em terreno com a mãe e a família” (fl. 3, e-doc. 28), a justificar o indeferimento da manutenção do benefício.



    Para rever os elementos antes adotados e acolher a versão da defesa, de inexistência de outros meios para os cuidados do menor, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    As alegações da impetrante são adversadas pelas informações constantes dos atos judiciais, pelo que não se pode sobrepor o afirmado pela defesa, sem que se tenha cumprido o devido processo legal, com a apuração dos fatos e instrução da ação no órgão judicial competente.



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora